Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-88.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO NO QUAL A PARTE RÉ SE COMPROMETEU A QUITAR FINANCIAMENTO DO FIES, DESDE QUE A PARTE AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PACTO. DESCUMPRIMENTO RELACIONADO AO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO ALCANÇANDO A MÉDIA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ficou

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO NO QUAL A PARTE RÉ SE COMPROMETEU A QUITAR FINANCIAMENTO DO FIES, DESDE QUE A PARTE AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PACTO. DESCUMPRIMENTO RELACIONADO AO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO ALCANÇANDO A MÉDIA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ficou claro, pelas disposições contratuais, que, para obter o pagamento, pela ré, de seu financiamento junto ao FIES, o aluno deveria cumprir certas condições contratuais, dentre elas mostrar excelência acadêmica, o que não foi alcançado, segundo o histórico escolar apresentado nos autos.